Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, Distrito Federal, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à abrangência do Tema 864 do STF às despesas de pessoal em geral; (ii) verificar se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de anatocismo decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado; (iii) analisar eventual omissão quanto à impossibilidade de expedição de requisitório para pagamento de quantia incontroversa.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O acórdão expressamente indicou que não seria possível rediscutir a incidência do Tema 864 do STF em sede de cumprimento de sentença, uma vez que a sua inaplicabilidade ao caso concreto já havia sido afastada no julgamento da ação coletiva, que constituiu o título executivo.
5. A tese de incidência indevida de juros sobre juros pela aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado foi devidamente apreciada e rejeitada no acórdão embargado.
6. A impossibilidade de expedir requisitórios de valores incontroversos não foi suscitada no agravo de instrumento, motivo pelo qual a ausência de análise do tema no acórdão não configura omissão.
7. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: Decreto 22626/1933 4.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864 do STF.